Tribunal: TJMT
Processo: 1016450-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016450-57.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (IMPETRANTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), ROSENILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 076.630.331-40 (PACIENTE), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), KAROLINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 063.095.241-86 (VÍTIMA), GILSON CESAR CARLOS DA SILVA - CPF: 967.720.851-91 (VÍTIMA), CELIO ANTONIO VELASCO - CPF: 441.150.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. D. J. - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JUNIOR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

NULIDADE DO PROCESSO
– NEGATIVA DE VISTA DOS AUTOS –
PEDIDO PREJUDICADO
– VISTA POSTERIOR DOS AUTOS -

2. PRISÃO PREVENTIVA
–
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA AMPARADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PARA EXECUÇÃO DO DELITO -GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE FORAGIDO HÁ 3 MESES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
3. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
IN CASU
– PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
4.

IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA - INSUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
5. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1 – Resta prejudicado o pedido de nulidade do processo por negativa de vista dos autos pela autoridade judicial, se dele consta que o causídico contratado pelo paciente teve, posteriormente (apenas dois dias depois), o acesso autorizado, possibilitando a formulação de pedido de revogação da prisão preventiva, e que fora devidamente analisado e fundamentadamente indeferido pelo juízo
a quo;

2-Não há ilegalidade na prisão preventiva, calcada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, se no decreto respectivo justifica-se a necessidade da privação da liberdade, com a gravidade concreta da conduta delitiva (roubo cometido por três agentes armados) e com o fato do Paciente se encontrar foragido há mais de 3 meses;

3- Condições subjetivas favoráveis, não constituem,
per se
, motivos aptos a impedir a custódia provisória, notadamente, quando demonstrados, à exaustão, os requisitos e pressupostos ensejadores daquela medida;

4 - Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto, por insuficientes ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares, considerando-se o referido pressuposto da
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rosenilson da Silva Pereira
, em que se alegou a existência de
coação ilegal
, decorrente de atos praticados pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT., autoridade coatora.

Preliminarmente
, o Impetrante requereu a
nulidade do processo
, diante da
recusa
de lhe ser concedida
vista dos autos.
No
mérito
, sustentou
a inidoneidade dos fundamentos
do decreto prisional, almejando que fosse expedido contramandado de prisão em favor do paciente

ou, subsidiariamente, a
substituição
da
ultima ratio
por cautelares dela diversas
(Id. 24524459).

A liminar foi
indeferida
(Id. 6036928).

As informações foram prestadas (Id. 6259208).

A d. PGJ, em seu parecer, opinou pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 6845662):

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO –
ROUBO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PACIENTE
FORAGIDO
– REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
PELO DELEGADO DE POLÍCIA E DEFERIMENTO JUDICIAL – 1) ALEGADA
NULIDADE DO PROCESSO
, UMA VEZ QUE A
NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS
PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA AFRONTA AS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO, OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DIGNIDADE DO SER HUMANO, CONTRARIANDO A
SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF
–
IMPROCEDÊNCIA
– A NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA DO PACIENTE AOS AUTOS DE ORIGEM FOI DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA
INEXISTÊNCIA
DO INSTRUMENTO DE
PROCURAÇÃO
, NOTADAMENTE POR SE TRATAR DE
PROCESSO SIGILOSO
, O QUE NÃO PODE SER ACOIMADA DE ILEGAL 2) SUSTENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO FATO DE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
CARECER DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
, PORQUANTO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A CONTENTO AS DIRETRIZES CONTIDAS NO ARTIGO 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA
– INFRAÇÃO IMPUTADA AO PACIENTE QUE ENCERRA
ELEVADA GRAVIDADE CONCRETA
, EXTRAPOLANDO OS NÍVEIS ÍNSITOS AO TIPO PENAL TEORICAMENTE INFRINGIDO, O QUE DEMONSTRA
ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE
, ENSEJANDO, ASSIM, A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR ORA FUSTIGADA, COMO FORMA DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. ADEMAIS, AFORA A GRAVIDADE DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO, A CIRCUNSTÂNCIA DE O PACIENTE TER SIDO CONSIDERADO
FORAGIDO DA JUSTIÇA
, SEM DÚVIDAS, PODE MOTIVAR VALIDAMENTE A INDIGITADA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, POIS REVELA SUA
INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, CIRCUNSTÂNCIA ESTA QUE TAMBÉM SE PRESTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020